Tribunal: STF
Processo: RE 92311
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- Mandado de segurança. Mérito não julgado. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 308, III. - Incidência do dispositivo regimental por não ter havido julgamento do mérito no mandado de segurança. Recurso extraordinário não conhecido.